Tribunal: TJSP
Processo: 1023746-41.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023746-41.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que são embargantes VALDIR PEREIRA RAMOS e MARTA JANETE
REYNALDO RAMOS, são embargados THEREZINHA DE CARVALHO
SANTOS,
ALBERTINO
EUSTÁQUIO
DOS
SANTOS,
CONCEIÇÃO
APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS, MARY LINETE DOS SANTOS TUCCI,
PASCHOAL TUCCI JUNIOR, ELIZABETH APARECIDA DOS SANTOS
SOUSA, JOSÉ APARECIDO DE SOUSA e MISAEL JOBIS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023746-41.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 49747
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1023746-41.2017.8.26.0564/50000
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTES: MARTA JANETE REYNALDO RAMOS E OUTRO
EMBARGADOS: THEREZINHA DE CARVALHO SANTOS E OUTROS
VOTO N° 49.747
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO FINALIDADE
DE PREQUESTIONAMENTO
ENFRENTAMENTO
DAS QUESTÕES SUSCITADAS
DESNECESSIDADE
DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS
PELA PARTE REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que negou provimento a apelação contra sentença
que julgara improcedente ação de reintegração de posse e
revogara liminar.
Alegam os embargantes que o aresto encerra
contradição, omissão e obscuridade. Justificam ainda a
necessidade de prequestionar. Pedem efeito modificativo.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e
um a um, todos os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão que adotou, não havendo omissão a
ser suprida nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do
CPC/2015.
Para conhecimento dos embargantes, obscuro
é o que, por não apresentar clareza de redação, se torna
confuso e impossível de ser compreendido. De vício dessa
natureza, porém, não padece o acórdão, eis que, com
clareza e fundamentação adequadas enfrentou e analisou
todas as questões suscitadas.
Outrossim,
não
há
proposições
inconciliáveis entre si. A contradição que autoriza
embargos de declaração é somente a interna ao acórdão,
imanente ao próprio conteúdo do julgado, não a externa,
com a lei ou com o entendimento da parte, na linha de
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl nos
EREsp 282.603/CE, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJ 01.08.06; EDcl nos EREsp 475.530/RS, 1a
Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ 05.06.06; EDcl no AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023746-41.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 49747
3
no REsp 663.380/CE, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 07.11.05;
EDcl no REsp 634.126/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 17.10.05; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
666.517/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 03.10.05; EDcl
no REsp 94.656/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 18.12.00;
EDcl no REsp 573.399/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ
09.02.05; REsp 621.577/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
23.08.04; EDcl no REsp 201.530/SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ 19.12.02; EDcl no AgRg no Ag
442.644/MG, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ
18.11.02).
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois
o que na realidade os motiva é a insatisfação dos
embargantes com o resultado.
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:
“Os
embargos
de
declaração,
conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre no caso em apreço. Não há vício de fundamentação
quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira
sólida e fundamentada. A
pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de
modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via
dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No
mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg
no
AREsp
791.758/DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
De resto, a matéria está prequestionada. É
cediço que o prequestionamento resulta do enfrentamento
da questão jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar
entendimento explícito e fundamentado a respeito do tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min.
Marco Aurélio, j. 07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte
Especial: EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ
03.05.04; EREsp 181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
16.08.99; EREsp 63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ
22.10.01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023746-41.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 49747
4
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator